Tribunal: TJPA
Processo: 0006327-44.2017.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006327-44.2017.8.14.0116

APELANTE: MARIA DIVINA DA SILVA MACEDO

APELADO: MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
PROCESSO Nº 0006327-44.2017.8.14.0116
RECURSO DE APELAÇÃO
APELANTE: MARIA DIVINA DA SILVA MACEDO
APELADO: MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. VERBAS RESCISÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO MUNICIPAL. TEMA 551 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. VÍNCULO DE CURTA DURAÇÃO (14 MESES). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS. FALTA DE PEDIDO ESPECÍFICO NO ROL DOS PEDIDOS DA EXORDIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ARTIGOS 141 E 492 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria Divina da Silva Macedo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de natureza trabalhista, condenando o Município de Ourilândia do Norte apenas ao pagamento do saldo de salário de dezembro de 2016, indeferindo o pleito de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, sob o fundamento de ausência de previsão legal e inexistência de desvirtuamento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora contratada a título temporário faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias com o terço constitucional sem previsão legal específica ou prova de desvirtuamento do vínculo; e (ii) estabelecer se é possível a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade e horas extras quando tais verbas não constam do rol de pedidos da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.066.677/MG (Tema 551), fixou a tese de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou contratual, ou quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas renovações.

No caso concreto, o vínculo administrativo perdurou por aproximadamente 14 meses (03/11/2015 a 31/12/2016), lapso temporal que não configura, por si só, o desvirtuamento da contratação por prazo determinado para atendimento de necessidade temporária, conforme os parâmetros da Corte Suprema.

Inexistindo lei municipal específica que estenda tais direitos aos servidores temporários e não restando caracterizada a renovação sucessiva e imoderada do contrato, a manutenção do indeferimento das verbas é medida que se impõe.

Quanto ao adicional de insalubridade e horas extras, observa-se que, embora mencionados na narrativa fática, o autor não os incluiu formalmente no rol de pedidos da petição inicial, o que impede o conhecimento e julgamento sob pena de violação ao princípio da congruência e aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Os servidores temporários não possuem direito automático ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, sendo indispensável a previsão em legislação local ou a prova de desvirtuamento da contratação (Tema 551 STF).

A contratação temporária por período exíguo, inferior a dois anos, não caracteriza desvirtuamento apto a ensejar o pagamento de verbas rescisórias estatutárias na ausência de lei.

É defeso ao magistrado proferir sentença de natureza diversa da pedida ou condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 141, 373, I, 487, I e 492.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 22/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e
negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Sessão presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARIA DIVINA DA SILVA MACEDO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Natureza Trabalhista
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial.

O magistrado de primeiro grau fundamentou seu
decisum
nos seguintes termos (ID 25641421):

[...] Reconheço, portanto, como irregular a contratação da parte autora pela parte ré, porquanto realizada em descompasso com o art. 37, IX, da Constituição Federal. Por conseguinte, a jurisprudência do STF (Tema 916) reconhece, nestes casos, o direito do servido contratado irregularmente à percepção dos salários e aos depósitos de FGTS referentes ao período laborado [...] Dessa forma, a parte autora não faz jus às verbas pleiteadas referentes ao 13º salário, férias, terço de férias, horas extras, mas tão somente ao saldo de salário e as parcelas do FGTS, no tocante ao período efetivamente trabalhado e não prescrito [...] JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL [...] e condeno o réu ao pagamento do saldo de salário devido à autora, no montante de R$ 1.304,53.(...)”

Irresignada, a
Apelante MARIA DIVINA DA SILVA MACEDO
(ID 25641424, Págs. 1-8) busca a reforma integral da sentença, argumentando que o Juízo de primeiro grau não se atentou
ao "notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária"
da Apelante. Defendeu que, apesar de ser uma contratação temporária, o vínculo de serviço de natureza continuada, com alegados 31 (trinta e um) meses ininterruptos, caracterizou
"sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

A Apelante invocou o Tema de Repercussão Geral nº 551 (RE 1.066.677/MG) do STF, destacado na própria sentença, para sustentar que a situação se enquadra na exceção que reconhece o direito ao 13º salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional em casos de desvirtuamento. Ponderou que o Município não impugnou o vínculo trabalhista nem a ausência de pagamento das verbas rescisórias, o que corroboraria sua pretensão e a procedência dos pedidos formulados na exordial.

Oportunizado o contraditório, o MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE devidamente intimado para apresentar contrarrazões (ID 25641425 e ID 25641426), não se manifestou, conforme certidão de ID 25641427.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 28949088, Págs. 1-2) manifestou-se pelo conhecimento do recurso, porém optou por "deixar de intervir no mérito", nos termos do art. 178 do CPC/2015 e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

II. Mérito

O cerne da controvérsia recursal reside na impugnação da Apelante à decisão de primeiro grau que, embora tenha reconhecido a nulidade da contratação temporária, limitou a condenação ao pagamento do saldo de salário, afastando as demais verbas rescisórias pleiteadas, tais como 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional, adicional de insalubridade e horas extras.

Segundo disposto no art. 141 do Código de Processo Civil,
"o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."
Dispõe, ainda, o art. 492 do CPC que
"é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

O magistrado deve julgar a lide seguindo os limites da pretensão da parte autora, de modo que não pode decidir além do que foi pedido
(ultra petita
) nem aquém
(citra ou infra petita),
tampouco dele se afastar
(extra petita)
. Logo, os limites objetivos da lide são definidos pela parte autora, na petição inicial.

No caso dos autos, o juízo
a quo,
observando estritamente os limites do pedido inicial, reconheceu apenas o direito ao saldo de salário no valor de R$ 1.304,53.

Quanto aos demais pedidos, impõe-se a manutenção da improcedência.

No que tange às verbas rescisórias (férias + 1/3 e 13º salário), o STF, no julgamento do RE 1066677 (Tema 551), firmou a seguinte tese:

"Servidores temporários não fazem jus a
décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo (
I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

Sobre esse ponto, ressalto que sua concessão não é automática, devendo a parte autora ter formulado os aludidos pedidos para que possam ser apreciados.

In casu,
não há comprovação de previsão legal ou contratual que assegure tais direitos aos servidores temporários do Município de Ourilândia do Norte, nem demonstração de desvirtuamento da contratação por sucessivas renovações, já que o vínculo perdurou durou 14 (quatorze) meses, de 03 de novembro de 2015 a 29 de dezembro de 2016 (ID 25641359, Pág. 09 e ID 25641363, Pág. 13).

Da mesma forma, não resta comprovado o adicional de insalubridade, uma vez que não há nos autos qualquer laudo técnico que comprove a exposição do autor a condições insalubres no exercício de suas funções, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I do CPC.

Além disso, apenas se encontra patente o direito da parte ao salário, já que o FGTS não foi requerido na inicial e os demais são improcedentes.

Nesse sentido, em caso análogo, colaciono decisão deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR MUNICIPAL.
VERBAS RESCISÓRIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXPOSIÇÃO A CONDIÇÕES INSALUBRES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551/STF NO CASO CONCRETO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PEDIDO RESTRITO AO SALDO DE SALÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DAS DEMAIS VERBAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança proposta por servidor contratado temporariamente pelo Município de Ourilândia do Norte/PA. O autor pleiteou diversas verbas trabalhistas, como adicional de insalubridade, férias proporcionais, 13º salário proporcional, entre outros, sendo reconhecido apenas o direito ao saldo de salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a (i) verificar o direito ao adicional de insalubridade e (ii) aferir a aplicabilidade do Tema 551 do STF quanto à percepção de verbas típicas de servidores efetivos, diante de suposto desvirtuamento da contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de comprovação de exposição a condições insalubres no exercício da função de motorista, em razão da ausência de laudo técnico (art. 373, I, do CPC).

4.
Impossibilidade de concessão de verbas rescisórias como férias + 1/3 constitucional e 13º salário, nos termos do Tema 551/STF, devido à inexistência de previsão legal ou contratual e ausência de demonstração de sucessivas renovações do contrato temporário. Contrato vigente por apenas 14 meses, sem configurar desvirtuamento.

5. Observância ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), que veda o julgamento ultra, extra ou infra petita. Reconhecimento do saldo de salário de R$ 827,92 conforme pleito expresso na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1. "A concessão de adicional de insalubridade exige a comprovação de exposição a condições insalubres mediante laudo técnico específico."

2.
"Servidores temporários não fazem jus a verbas típicas de servidores efetivos, como férias remuneradas + 1/3 e 13º salário, salvo comprovação de previsão legal/contratual ou desvirtuamento da contratação temporária, o que não se verifica no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 373, I, e 492; CF/1988, art. 7º, VIII; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677 (Tema 551).
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006329-14.2017.8.14.0116 - 1ª Turma de Direito Público – Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21/01/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume os termos da sentença.

Deixo de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais considerando que não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante nos autos (ID 25641427).

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/03/2026